Tribunal: TJMT
Processo: 1017744-03.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017744-03.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAEL RABAIOLI RAMOS - CPF: 001.720.331-79 (ADVOGADO), VASCO MIL HOMENS ARANTES FILHO - CPF: 748.075.448-53 (AGRAVANTE), NUBIA LIDIA GIROTTO BARATTO - CPF: 973.110.901-30 (AGRAVADO), MAURICIO SILVEIRA JUNIOR - CPF: 050.835.621-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. RENÚNCIA DE MANDATO SEM COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, § 1º, DO CPC. COISA JULGADA. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO. TEMA 1.368 DO STJ. INAPLICABILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisões proferidas em Cumprimento de Sentença que rejeitaram alegação de nulidade da intimação destinada ao pagamento voluntário, mantiveram a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC e afastaram alegação de excesso de execução fundada na metodologia de atualização do débito. O recorrente requereu a declaração de nulidade da intimação, a exclusão dos encargos legais e a adequação dos cálculos aos critérios do Tema 1.368 do STJ e da Lei n. 14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a intimação realizada na pessoa do advogado constituído é válida no cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se incidem a multa e os honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC; (iii) determinar se os critérios de atualização expressamente fixados no título executivo podem ser substituídos na fase executiva com fundamento no Tema 1.368 do STJ e na Lei n. 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O processo permaneceu em regular andamento após o trânsito em julgado, sem paralisação superior a um ano por inércia da exequente, o que afasta a incidência do art. 513, § 4º, do CPC.

4.

A renúncia ao mandato não produz efeitos sem comprovação da comunicação ao mandante, razão pela qual subsiste a validade da intimação realizada em nome do advogado formalmente constituído nos autos.

5.

A apresentação tardia de documento de rescisão contratual após a efetivação da constrição patrimonial caracteriza nulidade de algibeira e impede o reconhecimento da nulidade suscitada pela parte que contribuiu com a irregularidade.

6.

A decretação de nulidade exige demonstração de prejuízo efetivo, circunstância não comprovada no caso concreto.

7.

A ausência de pagamento no prazo legal autoriza a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC.

8.

O Tema 1.368 do STJ aplica-se às hipóteses em que o título executivo não estabelece expressamente os critérios de atualização do débito.

9.

A coisa julgada alcança os índices de correção monetária e juros fixados na sentença, o que impede sua substituição na fase de cumprimento por critérios supervenientes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A intimação realizada em nome de advogado regularmente constituído é válida quando a renúncia ao mandato não observa os requisitos do art. 112 do CPC. 2. A alegação de nulidade fundada em documento retido pela parte e juntado apenas após a constrição patrimonial configura nulidade de algibeira. 3. A ausência de pagamento voluntário no prazo legal autoriza a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC. 4. O Tema 1.368 do STJ não afasta critérios de atualização expressamente fixados no título executivo. 5. A coisa julgada impede a alteração dos índices de correção monetária e juros definidos na sentença durante a fase de cumprimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI. CPC, arts. 112, 276, 282, § 1º, 509, § 1º, 513, § 4º, 523, § 1º, 835 e 55, § 3º. Lei n. 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 410. STJ, Tema Repetitivo 1.368. STJ, REsp n. 1.984.811/AM, j. 01.12.2025. TJMT, Agravo de Instrumento n. 1017407-14.2026.8.11.0000. TJMT, Agravo de Instrumento n. 1034046-44.2025.8.11.0000. TJMT, Agravo de Instrumento n. 1045777-37.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Vasco Mil Homens Arantes Filho
em virtude das decisões proferidas pela Juíza da 2.ª Vara Cível de Barra do Garças-MT nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0001237-16.2019.8.11.0004, instaurado por
Núbia Lídia Girotto Baratto
.

A Ação que deu origem ao Cumprimento de Sentença é a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada pela Agravada em face do Agravante, decorrente de acidente de trânsito que ocasionou a morte de seu esposo.

Na sentença o Agravante foi condenado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% ao mês desde a citação (13/03/2019) e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença, além de indenização por lucros cessantes referentes ao período de 21/04/2018 a 12/07/2018, cuja apuração foi remetida à fase de liquidação de sentença.

Os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% sobre o valor da condenação e posteriormente majorados a 15% por esta Câmara no julgamento da Apelação. O título transitou em julgado em 10/02/2024.

Em 28/08/2024, o Juízo singular autorizou e determinou o prosseguimento do Cumprimento exclusivamente quanto à parcela líquida nos autos principais, nos termos do art. 509, §1º, do CPC, com determinação de intimação do Executado no prazo de 15 dias, sob pena de incidência da multa e honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC.

Na sequência, o advogado Roldrigo Queiroz de Oliveira peticionou informando a renúncia ao mandato.

Conforme ID 167017322, o Juiz singular consignou que a sentença contém parte líquida e parte ilíquida, razão pela qual determinou o prosseguimento do Cumprimento apenas quanto à parcela líquida nos autos principais, nos termos do art. 509, §1º, do CPC, devendo eventual liquidação da parte ilíquida ocorrer em processo apartado. Na sequência, determinou a intimação do executado para pagamento, no prazo de 15 dias, das custas e honorários advocatícios fixados na condenação, sob pena de incidência de multa e honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC.

A seguir, o Representante da parte Exequente protocolou petição de Renúncia de mandato.

O Juiz singular (ID 211538593) indeferiu o pedido de renúncia ao mandato por falta de comprovação de regular notificação da parte Representada, e manteve o advogado responsável pelos atos processuais. Na mesma decisão, com base no artigo 835, do CPC, deferiu e procedeu com o bloqueio de valores via SISBAJUD até o limite da Execução, com posterior intimação das partes em caso de constrição positiva.

Em vista disso, o Executado apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença (ID 216264974). O Juiz singular
rejeitou a alegação de nulidade da intimação para o Cumprimento de Sentença, ao fundamento de que não houve inércia superior a um ano entre o trânsito em julgado e o impulso executório, além de considerar válida a intimação realizada em nome do advogado que ainda constava nos autos, diante do indeferimento da renúncia de mandato
.

No mérito, acolheu parcialmente a Impugnação para reconhecer excesso de execução quanto à inclusão de lucros cessantes ainda ilíquidos e excesso de penhora decorrente de bloqueios via SISBAJUD superior ao valor devido, determinando a liberação da quantia excedente ao montante de R$ 12.183,83 (doze mil, cento e oitenta e três reais e oitenta e três centavos), mantida a constrição sobre o valor incontroverso. Também indeferiu o pedido de efeito suspensivo e de substituição da penhora.

Em sede de Embargos de Declaração (ID 227984821) opostos pelo Executado, a Juíza singular supriu omissão quanto aos honorários advocatícios e condenou a Exequente
Núbia
ao pagamento de verba honorária fixada em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo executado, com fundamento no Tema 410 do STJ. Manteve a decisão anterior nos demais pontos.

Irresignado, Executado interpôs este Recurso.

Sustenta que o requerimento de cumprimento de sentença da parcela líquida foi formulado mais de um ano após o trânsito em julgado, o que imporia a intimação pessoal do devedor nos termos do art. 513, §4º, do CPC. Aduz que a intimação via Diário da Justiça foi dirigida a advogado que já havia rescindido o contrato com o constituinte.

Sustenta que os cálculos da Exequente incluem indevidamente multa e honorários do art. 523, §1º, do CPC, encargos que pressupõem intimação válida e descumprimento voluntário.

Alega, ainda, excesso de execução pela adoção de metodologia de atualização em desconformidade com o Tema Repetitivo 1.368 do STJ e com a Lei n. 14.905/2024.

Com esses fundamentos, requer o provimento integral do Recurso, com a reforma da decisão proferida no Cumprimento de Sentença, a fim de reconhecer a nulidade da intimação destinada ao pagamento voluntário, afastar a multa e os honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC e determinar a adequação dos cálculos aos critérios estabelecidos no Tema 1.368 do STJ e na Lei n. 14.905/2024.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido na decisão de ID 363403350.

A Agravada apresentou contrarrazões no ID 366736859, em que requer o desprovimento do Recurso.

Este processo foi associado ao Agravo de Instrumento n. 1017712-95.2026.8.11.0000, interposto pela Exequente Núbia Lídia Girotto Baratto contra as mesmas decisões, nos termos do art. 55, §3º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Claudiomar Lirio Staszak, esposo da Autora, faleceu em 20/04/2018 em acidente de trânsito. No dia seguinte,
Vasco Mil Homens Arantes Filho
retirou da fazenda o trator de titularidade do falecido, bem que constituía a principal fonte de renda da família. Em razão desse fato, foi ajuizada Ação de Reintegração de Posse, com a recuperação do maquinário em 12/07/2018.

Diante da privação do uso do trator e da perda da renda decorrente de sua locação,
Núbia Lídia Girotto Baratto
ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais em face de
Vasco Mil Homens Arantes Filho.

Na sentença o Magistrado singular julgou os pedidos parcialmente procedentes e condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além de lucros cessantes referentes ao período de 21/04/2018 a 12/07/2018, com apuração em fase de liquidação de sentença. Os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% sobre o valor da condenação e, em grau recursal, elevados a 15%.

Conforme relatado, a Exequente instaurou Cumprimento de Sentença em relação à parcela líquida do título judicial. Na sequência, a Juíza singular acolheu parcialmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo Agravante, reconheceu o excesso de execução quanto às verbas ilíquidas e o excesso de penhora e determinou o desbloqueio do valor excedente de R$ 12.183,83 (doze mil, cento e oitenta e três reais e oitenta e três centavos).

Rejeitou, contudo, a alegação de nulidade da intimação, manteve a validade dos atos constritivos e indeferiu o efeito suspensivo e a substituição da penhora.

Da nulidade da intimação:

O Agravante sustenta a nulidade absoluta da intimação, ao fundamento de que entre o trânsito em julgado (10/02/2024) e o requerimento de cumprimento da parcela líquida (10/08/2025) transcorreram mais de doze meses, o que imporia a intimação pessoal do devedor nos termos do art. 513, §4º, do CPC.

O argumento não prospera.

A análise da cronologia processual revela que o processo não ficou paralisado por inércia da Exequente. A decisão monocrática da Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, que desproveu a Apelação apresentada pelo Executado, transitou em julgado em 10/02/2024.

O pedido de liquidação de sentença foi protocolado em 10/05/2024.

Em 28/08/2024, o Juízo singular cindiu o processamento, determinou o prosseguimento do Cumprimento quanto à parcela líquida e intimou o Executado no prazo de 15 dias, com expressa advertência de que o não pagamento ensejaria a incidência dos encargos do art. 523, §1º, do CPC. Naquele momento, haviam transcorrido apenas seis meses do trânsito em julgado. O processo seguiu ativo, com o Executado intimado na pessoa de seu advogado então constituído, sem que tenha havido qualquer pagamento voluntário.

A invocação do prazo ânuo do art. 513, §4º, do CPC não resiste ao cotejo com os fatos. O dispositivo tem como escopo proteger o devedor que, com o decurso do tempo, pode ter perdido o contato com seu patrono. No caso, a própria cronologia desmente a premissa.

Após o trânsito em julgado, o advogado Roldrigo Queiroz de Oliveira permaneceu formalmente constituído nos autos, com renúncia (apresentada após o término do prazo para pagamento) expressamente indeferida pelo Juízo em 17/10/2025 por falta de comprovação de comunicação ao mandante, na forma do art. 112 do CPC.

Além disso, da consulta ao processo principal, dessume-se que o atual patrono do Agravante, Dr. Rafael Rabaioli Ramos, vinha acessando os autos como terceiro desde março de 2024, antes da primeira tentativa de renúncia e antes da determinação de bloqueio.

O ponto central, contudo, não é o prazo, mas a conduta processual. O documento de rescisão contratual firmado entre o Agravante e o advogado Roldrigo Queiroz de Oliveira, datado de 10/01/2024, foi juntado aos autos somente em novembro de 2025, após a efetivação integral do bloqueio via SISBAJUD.

A retenção desse documento por aproximadamente dois anos, com sua apresentação estratégica apenas depois da constrição patrimonial, configura o que a doutrina e a jurisprudência denominam nulidade de algibeira.

Esta Câmara já se deparou com conduta idêntica envolvendo o mesmo Agravante e o mesmo patrono anterior. No julgamento do Agravo de Instrumento n. 1017407-14.2026.8.11.0000, interposto pelo mesmo Vasco Mil Homens Arantes Filho em face de outro cumprimento de sentença decorrente da mesma relação de fatos, com a mesma tentativa de renúncia pelo advogado Roldrigo Queiroz de Oliveira sem comprovação de comunicação ao mandante e com a mesma juntada tardia de documento de rescisão após o bloqueio judicial.

Naquele julgamento, ficou assentado que a apresentação tardia de documento particular não invalida atos processuais regularmente praticados e que acolher a tese implicaria admitir a criação de nulidade processual por iniciativa unilateral da parte, mediante a retenção de documentos e sua apresentação estratégica após a efetivação de atos de constrição.

Com efeito, o art. 276 do CPC veda que quem deu causa à irregularidade possa dela se beneficiar. O art. 282, §1º, do mesmo diploma condiciona o reconhecimento de qualquer nulidade à demonstração de efetivo prejuízo.

Na hipótese, o Agravante não evidenciou prejuízo efetivo decorrente da forma de intimação adotada, tampouco demonstrou que a intimação pessoal teria resultado em comportamento processual distinto, sobretudo diante do histórico de resistência ao adimplemento da obrigação verificado ao longo das demandas travadas entre as partes.

Nesse sentido, esta Câmara, em recurso de minha relatoria, consolidou o entendimento de que a ciência inequívoca da parte acerca do andamento processual afasta a alegação de nulidade fundada em irregularidade formal que a própria parte contribuiu para criar, conforme assentado no Agravo de Instrumento n. 1034046-44.2025.8.11.0000, julgado em 27/01/2026.

A intimação via Diário da Justiça Eletrônico realizada na pessoa do patrono regularmente constituído nos autos foi, portanto, válida e eficaz.

A tese de nulidade não prospera.

Da multa e dos honorários do art. 523, §1º, do CPC:

Na hipótese, o Agravante não efetuou qualquer pagamento no prazo legal, logo, ficou caracterizada a mora, o que autoriza a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC. Ademais, a pretensão de afastar tais encargos está diretamente vinculada à alegação de nulidade da intimação. Afastada essa tese, subsiste a incidência dos consectários legais decorrentes do descumprimento da obrigação no prazo estabelecido.

Da metodologia de cálculo- Tema 1.368 do STJ e Lei n. 14.905/2024:

O Agravante sustenta que a metodologia adotada pela Exequente viola o Tema 1.368 do STJ ao cumular correção monetária com juros autônomos em período no qual deveria incidir exclusivamente a Taxa SELIC, e que a Lei n. 14.905/2024 imporia a adoção do regime bifásico a partir de 30 de agosto de 2024.

A tese, embora relevante em outros contextos, não se aplica ao caso.

O Tema 1.368 do STJ foi fixado para obrigações civis sem estipulação expressa de encargos no título executivo, hipótese em que a taxa que deve incidir para a mora de tributos federais é a própria SELIC, vedada a cumulação com índices autônomos. Esse mesmo entendimento foi adotado por esta Câmara no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1017407-14.2026.8.11.0000, envolvendo o mesmo Agravante,
mas em processo cuja sentença era silente quanto aos índices de atualização
.

Neste Agravo, o caso é substancialmente distinto. A sentença exequenda fixou expressamente a correção monetária pelo INPC a partir da prolação do julgado e os juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Esses critérios integraram o dispositivo da sentença, foram objeto de apelação e transitaram em julgado sem impugnação específica quanto à metodologia de atualização.

A coisa julgada material, protegida pelo art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, alcança não apenas o resultado do julgamento, mas os critérios expressamente fixados no título executivo. A substituição, na fase de cumprimento, dos índices determinados na sentença por outros critérios, ainda que a pretexto de observância de tese superveniente do STJ ou de lei nova, configura ofensa à coisa julgada e à segurança jurídica.

Esta Câmara já decidiu no mesmo sentido ao julgar o Agravo de Instrumento n. 1045777-37.2025.8.11.0000, em 03/03/2026, em que ficou consignada a tese de que é vedada a substituição, na fase de cumprimento de sentença, do índice de correção monetária e dos juros expressamente fixados no título judicial por outro critério. Naquela oportunidade, distinguiu-se expressamente o Tema 1.368 do STJ, destacando que esse precedente tratava de hipóteses em que os índices não haviam sido fixados na sentença, ao contrário do que ocorre no caso em exame. O entendimento foi corroborado pela jurisprudência do STJ no REsp n. 1.984.811/AM, julgado em 01/12/2025, que expressamente veda a substituição retroativa de índice na fase executiva quando o título judicial fixou critérios específicos.

A tese de excesso de execução fundada na metodologia de cálculo não prospera.

Da ausência de conflito com o Agravo de Instrumento n. 1017712-95.2026.8.11.0000:

Este Recurso foi associado ao Agravo de Instrumento n. 1017712-95.2026.8.11.0000, interposto pela Exequente Núbia Lídia Girotto Baratto contra as mesmas decisões, cujo objeto se restringe na análise do alegado excesso de execução decorrente da inclusão de lucros cessantes ilíquidos no cálculo e na possibilidade de condenação da Exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Executado em razão do excesso de penhora ocasionado pelo funcionamento cumulativo do SISBAJUD.

Naquele recurso, o voto conclui pelo provimento, ao fundamento de que a memória de cálculo apresentada pela Exequente não incluiu lucros cessantes, porquanto se limita rigorosamente à parcela líquida, e que o excesso de bloqueio decorreu do funcionamento operacional do SISBAJUD, não de conduta da Exequente, razão pela qual afastada a causalidade necessária à condenação em honorários nos termos do Tema 410 do STJ.

Nesse cenário, os dois votos não são conflitantes. O voto do RAI 1017712-95 afasta a condenação da Exequente em honorários e corrige a premissa equivocada de que teria havido excesso de execução por inclusão de lucros cessantes. Neste Agravo sob análise, o voto mantém a validade da intimação, a legitimidade da multa e dos honorários do art. 523 e a intangibilidade dos índices fixados na sentença. As duas conclusões convivem sem contradição, pois tratam de questões distintas da mesma relação processual.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026